Tribunal: TJMT
Processo: 1031742-72.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1031742-72.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[J
Ú
LIO ULISSES CORR
Ê
IA NOGUEIRA - CPF: 637.164.375-49 (ADVOGADO), DILEAN BARBOSA DA SILVA SANTOS - CPF: 512.965.512-53 (AGRAVANTE), RUSENBERG DE JESUS CONCEI
ÇÃ
O - CPF: 064.030.945-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANA CRISTINA MONTANHA NOGUEIRA - CPF: 895.430.175-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 98 do CPC, a justiça gratuita pode ser concedida à parte que declarar não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O art. 99, § 2º, do CPC determina que o pedido de justiça gratuita só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais, sendo necessária a concessão de oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (iuris tantum), a qual pode ser afastada apenas mediante elementos probatórios concretos que revelem a capacidade financeira do requerente.

A análise dos autos revela que, apesar de a agravante ter declarado renda anual total de R$ 85.680,76, proveniente de proventos de aposentadoria e rendimento como sócia de microempresa, a existência de dois dependentes e de seis contratos ativos de empréstimos consignados compromete substancialmente sua renda mensal.

Diante da ausência de prova robusta que afaste a presunção legal de hipossuficiência e da presença de elementos que indicam comprometimento da renda familiar, é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC pode ser afastada mediante prova suficiente da capacidade financeira do requerente.

Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando a documentação apresentada demonstra que o custeio das despesas processuais compromete o sustento próprio ou familiar da parte.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O. SR. DES.
CARL
OS
ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Dilean
Barbosa da Silva Santos, contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada contra Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Alega perceber proventos mensais de R$ 2.434,98, já reduzidos por descontos decorrentes de empréstimos consignados, e afirma ser aposentada por invalidez. Aduz ter apresentado documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, como extratos bancários, comprovante de renda e declaração de imposto de renda. Argumenta, ainda, que o valor das custas iniciais representa quase metade de sua remuneração mensal. Requer a concessão da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 315171362).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
(id. 316337930)
.

O agravado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta (id. 324880896).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
Dilean
Barbosa da Silva Santos propôs ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco BMG S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Irresignada, sustenta a agravante não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Alega perceber proventos mensais de R$ 2.434,98, já reduzidos por descontos decorrentes de empréstimos consignados, e afirma ser aposentada por invalidez. Aduz ter apresentado documentação comprobatória da alegada hipossuficiência, como extratos bancários, comprovante de renda e declaração de imposto de renda. Argumenta, ainda, que o valor das custas iniciais representa quase metade de sua remuneração mensal. Requer a concessão da justiça gratuita.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ,
AgRg
no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª
ed
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção iuris tantum, relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in
verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e
amp
., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

In
casu
, a agravante, após instada pelo juízo de origem, apresentou sua declaração de imposto de renda e extratos bancários. Embora tais documentos atendam formalmente ao comando judicial, não demonstram situação de insuficiência apta a justificar a concessão integral da gratuidade. A declaração de imposto de renda evidencia situação patrimonial e fluxo financeiro que não se coadunam com estado de penúria. Os extratos bancários, por sua vez, revelam movimentação regular, sem sinais de comprometimento integral da renda com despesas essenciais.

Além disso, verifico que a agravante recebe pensão por morte previdenciária. O recebimento desse benefício não impede que exerça atividade remunerada, inexistindo notícia de enfermidade incapacitante ou idade avançada. Ou seja, a condição de pensionista, por si só, não configura hipossuficiência.

Somam-se a isso os elementos já observados pelo juízo de origem, como evolução patrimonial, participação societária e aquisição recente de bens, reforçando que a recorrente não se enquadra no conceito de miserabilidade jurídica exigido para o deferimento da gratuidade (id. 314783357).

Conforme já ressaltei em julgados anteriores:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros
os pedidos
de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as
escrivanias
, interligar
comarcas e etc.
”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm.
Cív
., j. 11.02.2004 – grifei)

Desse modo, os elementos trazidos aos autos não evidenciam impossibilidade absoluta de arcar com os encargos processuais, razão pela qual o indeferimento da gratuidade integral merece ser mantido.

Todavia, reconheço que o valor das custas iniciais representa impacto significativo sobre a renda mensal da agravante, indicando limitação financeira momentânea.

Nessa hipótese, autoriza-se a aplicação da solução intermediária prevista no art. 98, §6º, do CPC, que permite ao magistrado
conceder o parcelamento das custas processuais
, conforme autoriza o art. 98, §6º, do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6º -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Precedentes desta Câmara reforçam tal entendimento:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3º DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Assim, embora não comprovada a insuficiência exigida para a gratuidade integral, as peculiaridades do caso justificam a concessão do parcelamento das custas, de modo a compatibilizar o acesso à jurisdição com a equidade processual.

Diante do exposto,
autorizo o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC e art. 468, §§ 6º e 7º, da CNGC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante na Ação Declaratória de Nulidade C/C Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1017890-33.2025.8.11.0015.

A agravante sustenta que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma que recebe proventos mensais decorrentes de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 2.434,98, após os descontos decorrentes de empréstimos consignados.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade aquele que declarar não possuir condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família.

E no § 2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para o deferimento, devendo, antes, ser conferida à parte a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência.

Dessa forma, ainda que a gratuidade possa ser concedida com base na mera declaração da parte, o magistrado pode indeferi-la caso houver indícios de incapacidade financeira.

No caso em análise, verifica-se que a agravante declarou possuir renda anual total de R$85.680,76 composta por R$52.080,76 correspondente ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social e R$33.600,00 a título de rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte, Maria Bonita Perfumaria e Variedades, o que lhe garante cerca de R$7.140,06 mensais. (Id. 314783364)

Observa-se em suas declarações de imposto de renda que a agravante tem dois dependentes, um com 13 e outro com 20 anos de idade e que, além disso, tem seis contratos ativos de empréstimos consignados, que somados comprometem parte significativa de sua renda. (Id. 314783372)

Ressalta-se que o benefício da gratuidade da justiça não se destina apenas àqueles que se encontram em situação de miserabilidade absoluta, mas também àqueles que, em razão de suas condições pessoais e financeiras, não podem arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão e inexistindo elementos que a infirmem, o deferimento do benefício é ato que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, em Ação de Revisão Contratual c/c Depósito Judicial e Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita à agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, com base na documentação juntada e na análise da presunção de hipossuficiência prevista no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 98 do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que declara não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4. O art. 99, § 2º, do CPC, estabelece que o pedido de gratuidade de justiça só poderá ser indeferido se houver elementos concretos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.

5. A declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui presunção relativa (iuris tantum), admitindo-se a sua superação caso o magistrado identifique elementos que indiquem a capacidade financeira do requerente.

6. Inexistindo nos autos prova suficiente que afaste a presunção de hipossuficiência, o deferimento do benefício é
medida
que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência, decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser relativizada mediante análise das provas constantes nos autos.

2. O benefício da justiça gratuita deve ser concedido quando a documentação juntada comprova a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar”.
(N.U 1019492-07.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da assistência judiciária.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025